Tribunal: TJPA
Processo: 0005044-58.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005044-58.2018.8.14.0501

APELANTE: ALEXANDRE MESSIAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005044-58.2018.8.14.0501.

APELANTE:
ALEXANDRE MASSIAS GOMES
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por contra sentença proferida pela Vara Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). A defesa recursal limitou-se a pleitear a reforma da dosimetria da pena, especificamente na terceira fase, requerendo a aplicação da fração mínima de 1/3, em razão da ausência de fundamentação concreta para o aumento em 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, em fração superior ao mínimo legal, pode ser mantida mesmo sem fundamentação concreta que a justifique.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, fundada na incidência de duas majorantes (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), carece de fundamentação concreta e individualizada, conforme exige a Súmula nº 443 do STJ.

4.

A simples indicação do número de causas de aumento não é suficiente para justificar a fração superior ao mínimo legal de 1/3.

5.

Em recurso exclusivo da defesa, eventual ausência de fundamentação não pode ser suprida na instância recursal, sob pena de reformatio in pejus.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará reiteram a exigência de fundamentação específica para majoração acima do mínimo legal na terceira fase do art. 157 do CP.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 443; TJPA, ApCrs nº 0801045-97.2023.8.14.0401, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 19.05.2025; TJPA, ApCrs nº 0027944-15.2016.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 14.08.2025; TJPA, ApCrs nº 0004589-44.2016.8.14.0055, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, j. 15.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEXANDRE MASSIAS GOMES
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal da Comarca de Mosqueiro/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, I e II do Código Penal
, à pena de

06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa

(ID 19632742).

Em suas razões recursais (ID 22991364), a defesa postula unicamente a reforma da dosimetria, para que, na terceira fase, seja aplicada a fração de 1/3 (um terço), conforme ID 29704685.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 29704688.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30879082).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A defesa insurge-se exclusivamente contra a fração de 1⁄2 (metade) aplicada na terceira fase da dosimetria, sustentando ausência de fundamentação capaz de justificar o patamar adotado. Requer, por conseguinte, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), conforme dispõe a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Examinando a sentença de primeiro grau (ID 19632742), assiste razão ao apelante. Consta do decisum que:

“Militando contra o condenado as majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas e mediante uso de arma de fogo), aumento a pena até então aplicada em 1⁄2 (metade), fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, correspondendo o dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final (...).”

Verifica-se, pois, que o juízo a quo se limitou a indicar o número de majorantes incidentes, sem apresentar motivação concreta que justificasse a exasperação da pena em grau superior ao mínimo legal.

De acordo com entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátrias, o aumento superior a 1/3 (um terço) demanda fundamentação específica e individualizada, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais.

A propósito, a Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Ainda que existam, em tese, circunstâncias que pudessem justificar fração mais gravosa, a omissão do juízo sentenciante não pode ser suprida em recurso exclusivo da defesa, sob pena de reformatio in pejus. Assim, deve ser observada a fração mínima de 1/3 (um terço), nos termos da mencionada súmula.

Nesse sentido, já se pronunciou reiteradamente este Egrégio Tribunal de Justiça:

“A aplicação do quantum de aumento decorrente das causas de aumento do art. 157, §2º, do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada, em observância à Súmula 443 do STJ, sendo vedada a fixação acima do mínimo legal sem motivação idônea.”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0801045-97.2023.8.14.0401 – Relatora: Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025).

“A sentença de primeiro grau majorou a reprimenda em 1⁄2 com base na incidência de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). No entanto, a justificativa limitou-se à mera indicação do número de majorantes, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera indicação do número de causas de aumento não é suficiente para a exasperação da pena acima do mínimo legal (1/3).”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0027944-15.2016.8.14.0401 – Relator: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0004589-44.2016.8.14.0055 – Relatora: Desª EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/01/2021).

Diante do exposto, ausente fundamentação concreta que justifique o aumento em fração superior, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), em observância à Súmula nº 443 do STJ, redimensionando-se a pena nos termos que seguem.

Feitas essas considerações, passo à reestruturação da pena.

Tendo em vista que, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda foi fixada no mínimo legal, e aplicando-se, na terceira fase, a fração de aumento de 1/3 (um terço),
a pena definitiva resta estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e

13 (treze) dias-multa
.

Mantêm-se o
regime inicial semiaberto
e os
demais termos da sentença
, por inexistirem elementos que justifiquem alteração.

03. DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025